Tribunal: TJBA
Processo: 0009060-96.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009060-96.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL FERNANDES DEL ISOLA

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, IGOR ALMEIDA FRANCO

APELADO: LAGOA ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO OPERADA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em Cumprimento de Sentença, extinto na origem por ter sido enquadrado o crédito no concurso do plano de recuperação judicial, nos termos do Tema 1.051 do STJ, com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização do exequente pelo pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da extinção do cumprimento de sentença diante do advento da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a fixação percentual dos honorários sucumbenciais impugnada atende à legislação aplicável e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do cumprimento de sentença decorre da submissão do crédito do exequente ao plano de recuperação judicial, por imposição legal e não pela atuação culposa do consumidor, o qual requereu o cumprimento antes da tese firmada pelo STJ no Tema 1051.

4. No momento do requerimento de cumprimento da sentença, não havia jurisprudência pacífica sobre a submissão do crédito à recuperação judicial, justificando a resistência do exequente.

5. Fixar honorários em percentual incidente sobre o valor total da execução mostra-se desarrazoado e desproporcional, pois o exequente não contribuiu para a frustração do recebimento integral e pleiteou crédito cujo esvaziamento decorreu de decisão oriunda do plano e recuperação judicial homologado.

6. Aplica-se o art. 85, §8º, do CPC, vez que não for possível quantificar o real benefício econômico proporcionado pela extinção do feito, cabendo a fixação equitativa dos honorários, considerando a complexidade, o tempo de tramitação e demais critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido em parte para reduzir os honorários sucumbenciais devidos pelo exequente à quantia fixa de R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

-
Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei 11.101/2005, art. 49, caput; Tema 1051 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0009060-96.2011.8.05.0001
, em que é recorrente
GABRIEL FERNANDES DEL ISOLA
e recorridos
LAGOA ALPHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça